Tribunal: TCU
Processo: 033.241/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6436/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II; da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207, 208 e 214, incisos I e II; do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Mário Mondolfo (CPF XXX.529.248-XX), Diretor de Engenharia da Valec ao longo do ano de 2016, por apresentar falhas no processo de supervisão das obras de construção de ferrovias, no processo de revisão dos projetos de engenharia na fase de execução das obras de construção de ferrovias e no processo de supervisão das atividades relativas aos custos das obras de construção de ferrovias, em descumprimento do Regimento Interno da Valec, em art.34, incisos I, V e IX, dando-lhe quitação, e regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, ressaltando que dentre os responsáveis certificados por regularidade há agentes cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de contas, definido conforme art. 2o, § 1o, da Decisão Normativa TCU 172/2018. 1. Processo TC- Processo 033.241/2017-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Apensos: Processo 005.015/2016-2 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.2. Responsáveis: Alano Roberto Santiago Guedes (XXX.014.705-XX); Aline de Lima Correa Dieguez Barreiro (XXX.151.991-XX); Ana Patrizia Goncalves Lira Ribeiro (XXX.524.582-XX); Andrey Goldner Baptista Silva (XXX.800.446-XX); Bento José de Lima (XXX.253.500-XX); Carlos Eduardo Celestino de Andrade (XXX.890.285-XX); Cleidemario Luiz de Souza (XXX.026.041-XX); Dario Rais Lopes (XXX.825.438-XX); Flavio de Souza Fernandes (XXX.206.141-XX); Handerson Cabral Ribeiro (XXX.771.341-XX); Henrique Oliveira Mendes (XXX.159.199-XX); Ieda Aparecida de Moura Cagni (XXX.132.251-XX); Julio Cesar Gonçalves Correa (XXX.224.336-XX); Laira Vanessa Lage Goncalves (XXX.291.516-XX); Marcelo Akiyoshi Loureiro (XXX.866.779-XX); Marcus Expedito Felipe de Almeida (XXX.986.906-XX); Maria Teresa Pereira Lima (XXX.980.446-XX); Mario Rodrigues Junior (XXX.388.828-XX); Mário Mondolfo (XXX.529.248-XX); Orlando Amantea Neto (XXX.422.596-XX); Paulo de Lanna Barroso Junior (XXX.758.346-XX); Pedro Duarte de Oliveira (XXX.750.704-XX); Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista (XXX.269.957-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj) 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.7. Representação legal: Wagner Alessander Ferreira e outros, representando Ministério da Infraestrutura; Luciano Bandeira Campos, representando Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta); Silvia Regina Schmitt (38717/OAB-DF), representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Dar ciência desta deliberação à Valec, ao Ministério da Infraestrutura (MInfra) e à Controladoria-Geral da União (CGU); 1.8.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.